Tribunal: TJMT
Processo: 1022631-97.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022631-97.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ORDELAKSON DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 031.022.691-09 (RECORRIDO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1022631-97.2021.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Itaú Unibanco S.A

Recorrido(s):

Ordelakson de Sousa Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de abril de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA A PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I DO CPC.

INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO EM NEGATIVAR O NOME DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de origem do débito não comprovada, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A origem da dívida restou devidamente comprovada, por meio do extrato da conta corrente, onde constam as operações financeiras realizadas pelo correntista, e do extrato de renegociação, referente à dívida de utilização de Limite Itaú para saque (LIS).

Constatada a inadimplência do consumidor, não é ilegal a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 13.105/2015, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para:

I-

Reconhecer a inexistência dos débitos contestados no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos, sendo no valor de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais
)
, bem como o seu cancelamento no sistema operacional interno do banco em questão, sendo informado aos órgãos de proteção ao crédito sobre a decisão
.

II-
Condenar a Requerida a pagar ao Requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, sendo em
26/09/2020”.

O Reclamante, ora Recorrido, alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pela Reclamada, ora Recorrente, por débito que não contraiu, no valor de R$ 425,10, vencido em 01/09/2020 e incluído em 26/09/2020.

A Recorrente, em sua defesa, sustenta que o autor é titular da conta corrente nº 46368-3, da agência 1689, conforme documentos juntados em contestação. Informa que para a abertura da referida conta se fez necessária uma série de informações e documentos. Obrigatoriamente aquele que abre a conta por meio eletrônico informa seu CPF e cadastra seus dados, incluindo email, foto do seu RG/CNH/RNE, “selfies” (fotos tiradas pelo próprio autor dele mesmo), comprovante de residência e ainda sua assinatura.

Sustenta que o débito diz respeito à evolução de dívida que teve origem no serviço de LIS – Limite para Saque Itaú no qual foi devidamente contratado dando azo à renegociação do débito não adimplido. Argumenta que o Recorrido não conseguiu honrar integralmente o contrato o débito de sua conta corrente, motivo pelo qual optou pela negociação de suas dívidas, resultando portando no contrato de renegociação de nº 00050039991-0, firmado na data de 03/06/2020, no valor de R$ 12.491,65, a ser quitado em 48 parcelas de R$ 425,10 cada. Contudo, o Recorrido deixou de realizar o pagamento da parcela, a qual ensejou a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que foi juntado pela Reclamada o contrato de abertura de conta, assinado eletronicamente, “selfies” do consumidor, fotográficas de sua CTPS, do cartão de assinatura, extratos da conta corrente e o extrato da operação de renegociação de dívida, documentos estes que comprovam a existência de relação jurídica, bem como a origem da obrigação ora questionada.

Cabe ainda ressaltar que a origem da dívida restou devidamente comprovada, por meio do extrato da conta corrente, onde constam as operações financeiras realizadas pelo correntista, e do extrato de renegociação, referente à dívida de utilização de Limite Itaú para saque (LIS).

Deste modo, o Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois não comprovou que quitou seus débitos com a Instituição Financeira.

Desta forma, a meu ver, restou devidamente comprovada a origem do débito que ensejou a negativação do nome do consumidor nos órgãos protetivos.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022